Tribunal: TJDFT
Processo: 0705598-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de ação de execução pela qual indeferida a impugnação à penhora de lucro a que faz jus o executado/embargante Paulino Naoki Kamachi junto a Yk2 Empreendimentos Ltda. Os embargantes afirmam omissão quanto à análise da possibilidade jurídica da constrição, da natureza alimentar dos rendimentos e da necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Nenhuma omissão, acórdão no qual destacado expressamente que a penhora recaiu sobre créditos decorrentes da participação do devedor nos lucros da sociedade, e não sobre o patrimônio da pessoa jurídica, o que afasta a necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Da mesma forma, consignado que os valores provenientes da participação societária não têm natureza salarial, distinguindo-se lucros distribuídos e proventos de caráter alimentar, concluindo-se pela inaplicabilidade da regra de impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC. Ademais, registrado que a penhora não comprometeria a atividade empresarial, pois lucros representam excedentes operacionais, e, além disto, os embargantes não demonstraram impacto na continuidade das atividades ou no pagamento de funcionários.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.